Tribunal: CARF
Processo: 10983.903791/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.903791/2013-91
RESOLUÇÃO
3002-000.548 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIBRELATO S.A. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à unidade de origem, nos termos do voto condutor. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na
Resolução no 3002-000.544, de 25 de setembro de 2025, prolatada no julgamento do processo
10983.903790/2013-47, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Marcelo Enk de Aguiar
(substituto[a]integral),
Neiva
Aparecida
Baylon,
Renato
Camara
Ferro
Ribeiro
de
Gusmao(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.548 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903791/2013-91
2
Trata-se de Manifestação de Inconformidade (e-fls. [...]) apresentada em [...]
contra o Despacho Decisório no [...] (e-fl. [...]), de [...], cientificado em [...], que
não homologou integralmente compensações com créditos de IPI vinculadas ao
PER/DCOMP no [...], transmitido em [...], referente ao [...] trimestre de [...], e
constatou a inexistência de saldo para ressarcimento em espécie.
Segundo o despacho decisório, apurou-se:

•
Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ [...]

•
Valor do crédito reconhecido: R$ [...]
A diferença decorreu de:
(i) saldo credor passível de ressarcimento inferior ao valor pleiteado; e
(ii) redução do saldo credor do trimestre em razão de débitos apurados em
procedimento fiscal.
Diante disso, o despacho:

•
homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP
no [...];

•
não homologou as compensações declaradas nos PER/DCOMPs no
[...];

•
registrou inexistência de valor a restituir/ressarcir relativamente ao
PER/DCOMP no [...].
Na Manifestação de Inconformidade (e-fls. [...]), a contribuinte alegou, em
síntese, que:

1.
Os valores glosados deveriam ser restabelecidos.

2.
O processo estaria diretamente relacionado ao auto de infração
referente ao período de [...] a [...] (Proc. no [...]), em trâmite na DRJ/[...], de cuja
decisão dependeria a recomposição da conta gráfica do IPI. Assim, eventual
procedência da impugnação naquele feito implicaria alteração das glosas ora
examinadas.

3.
A recomposição da conta gráfica não teria sido corretamente
efetuada, ocorrendo cobrança em duplicidade (bis in idem), pois o crédito teria
sido abatido tanto pelo lançamento do auto de infração quanto pela diminuição
do saldo credor no despacho ora combatido.

4.
Sustenta que, em conformidade com o art. 11 da Lei no 9.779/1999,
o correto seria abater o crédito com o débito, sem lançar em duplicidade o valor
como redução do saldo credor.

5.
No mérito, reiterou argumentos já deduzidos no processo no [...],
relativos à classificação fiscal dos produtos, à natureza das mercadorias fabricadas
e à alíquota aplicável, defendendo o direito ao crédito integral.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.548 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903791/2013-91
3
Ao final, requereu:
a) o recebimento e processamento da manifestação de inconformidade;
b) sua total procedência, com a reforma do despacho decisório, o
reconhecimento integral do crédito pleiteado e a homologação das
compensações apresentadas.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto por LIBRELATO S.A.
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS contra o Acórdão no 108-007.286, proferido
pela 27a Turma da DRJ08/SP, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade referente ao Pedido de Ressarcimento de IPI (PER/DCOMP
no 42846.16343.260710.1.1.01-0303), relativo ao 2o trimestre de 2010, no
montante de R$ 1.299.661,81, glosando R$ 408.371,89.
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da DRJ que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade relativa a pedido
de ressarcimento de saldo credor de IPI, no valor de R$ 1.299.661,81,
referente ao 2o trimestre de 2010, glosado em R$ 408.371,89.
A glosa decorreu, segundo a autoridade fiscal, da recomposição da conta
gráfica em virtude de suposta reclassificação fiscal das mercadorias (de
NCM 8704 para 8707.90.90) e da consequente aplicação de alíquota de 5%,
objeto do processo no 11516.723.417/2013-83.
A recorrente sustenta, em síntese:
•
que a recomposição da conta gráfica foi indevida e teria gerado bis in
idem, pois os mesmos valores teriam sido lançados como débito no
processo de auto de infração e, simultaneamente, abatidos para fins de
redução do saldo credor;
•
que as mercadorias por ela industrializadas – carrocerias e
implementos montados sobre chassi de veículos fornecidos pelos clientes –
devem ser classificadas na NCM 87.04, com alíquota zero de IPI, nos
termos do Parecer Normativo CST no 206/1970;
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.548 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903791/2013-91
4
•
que o presente processo depende do desfecho do processo no
11516.723.417/2013-83, onde se discute a reclassificação e a exigência do
imposto.
Examinando os autos, observa-se que:
1.
Prejudicialidade / Dependência
O lançamento que fundamentou a recomposição da conta gráfica e a glosa
de parte do crédito decorre do processo no 11516.723.417/2013-83, no
qual ainda não há decisão definitiva. O resultado daquele feito é apto a
repercutir diretamente na base de cálculo do saldo credor de IPI objeto
deste recurso.
2.
Possível bis in idem
Há indícios, levantados pela recorrente, de que valores eventualmente
constituídos a débito no processo de auto de infração possam ter sido
simultaneamente utilizados para reduzir o saldo credor ressarcível. Tal
hipótese, se confirmada, configuraria cobrança em duplicidade, vedada
pelo ordenamento jurídico (CTN, art. 150, § 4o; art. 156, I).
3.
Classificação fiscal e montagem em chassi do cliente
O reconhecimento do direito à classificação fiscal na NCM 87.04 e à
alíquota zero depende de prova robusta de que as operações se
enquadram no Parecer Normativo CST no 206/1970, ou seja, de que os
implementos foram montados sobre chassis de propriedade dos clientes,
mediante remessa e retorno com fim específico de industrialização.
Diante disso, a instrução processual não se mostra suficiente para um
julgamento de mérito seguro.
Com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235/1972 e no art. 72, § 2o,
do RICARF/2023, voto por converter o julgamento em diligência,
determinando o retorno dos autos à unidade de origem para que:
1.
Informe o andamento e o resultado do processo no
11516.723.417/2013-83, inclusive eventuais decisões definitivas ou
pendências, juntando cópia do acórdão ou despacho mais recente.
2.
Confronte aritmeticamente os lançamentos realizados naquele
processo com as glosas efetuadas na presente conta gráfica, certificando se
houve ou não duplicidade de cobrança (lançamento a débito e abatimento
do mesmo valor).
3.
Exija e análise da contribuinte documentação que comprove as
operações de remessa e retorno para industrialização em chassi de
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.548 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903791/2013-91
5
propriedade do cliente, vinculando cada nota fiscal de saída aos
respectivos documentos de entrada e retorno, para verificação da efetiva
aplicação do Parecer Normativo CST no 206/1970 e da consequente
classificação fiscal na NCM 87.04.
Após a realização da diligência e a juntada das informações e documentos
solicitados, retornem os autos a este Conselho para novo julgamento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento do
recurso em diligência à unidade de origem.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator

Fl. 92
DF CARF MF
Original